Tribunal: TJDFT
Processo: 0005019-78.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Revisão de contrato de cédula de crédito bancário. Juros. Capitalização. Despesa de registro de contrato.

1 – No contrato de cédula de crédito bancário, disciplinado por lei especial, admite-se a cobrança de juros na taxa estipulada, assim como a capitalização mensal desses (art. 28, § 1o, I, da L. 10.931/2004).

2 - O e. STJ, em recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 958), declarou a validade da cláusula que prevê o pagamento pelo consumidor da despesa com o registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor cobrado não seja oneroso.

3 – Se a causa de pedir no pedido de devolução do valor cobrado pelo registro do contrato é a ilegalidade da cobrança, decidida a questão pelo e. STJ, descabida devolução do valor, sobretudo se esse não é excessivo.

4 - Apelação provida.